Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-56.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA - NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000119-56.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/09/2022 Publicação: 09/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA – NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Christopher Hugo Paz Ferreira Barra, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação aviado pelo Estado de Minas Gerais em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.923/2019 – 22º BPM. Extrai-se dos autos que o 3º Sgt. PM Christopher Hugo Paz Ferreira Barra, ora apelado, foi submetido a procedimento administrativo-disciplinar (PCD n. 100.923/2019 - 22º BPM) como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter faltado ao serviço no dia 7/10/2018, para o qual estava escalado como apoio ao policiamento do primeiro turno das eleições 2018. Ao final, foi punido com a perda de 20 (vinte) pontos em sua ficha funcional e prestação de serviço (Ato de Sanção Disciplinar – fl. 29 do Evento 1 – COP4). Irresignado com o referido ato sancionatório, o militar ajuizou ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência e evidência, em face do Estado de Minas Gerais. Fundamentou sua pretensão utilizando-se do argumento de que a imputação da transgressão prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/02 é nula, em razão do PCD n. 100.923/2019 – 22º BPM –, não ter sido instruído com a Ordem de Serviço n. 4162.P3/18 – 22º BPM (documento que amparou a instauração do procedimento administrativo) – e com o ato administrativo de cassação de suas férias, o que caracteriza cerceamento de defesa. Sustentou que a ausência ao trabalho estava amparada por causa de justificação, haja vista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que se encontrava no gozo de férias regulamentares, em outro estado da federação, e não teve ciência de qualquer ato de cassação de suas férias. Sustentou, ainda, a nulidade do PDC em razão da ofensa ao art. 16, incisos II e III, da Lei n. 14.310/2002 e aos incisos III e IV do art. 166 do Código Civil, notadamente quanto à ausência dos motivos determinantes para o ato sancionador, ante a não comprovação da cassação e/ou notificação de tal ato em tempo hábil à sua apresentação ao serviço. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pela concessão da tutela de urgência, determinando-se a suspensão da subtração de pontuação de seu conceito funcional e, ao final, pela procedência do pedido, para que seja decretada a nulidade do PCD n. 109.923 – 22º BPM. Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O MM. juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Dr. Paulo Eduardo Andrade Reis, recebeu a petição inicial da ação, indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência e de evidência e determinou a citação do réu (Evento 4). Citado, o Estado de Minas apresentou contestação, na qual asseverou que a Administração Militar se manteve fiel à motivação destacada para o enquadramento disciplinar. Disse que a ausência do autor nas atividades de sua unidade não confere à Administração qualquer discricionariedade quanto à incidência do art. 13, XX, do CEDM, não havendo que se falar na teoria dos motivos determinantes. Asseverou que o autor tinha conhecimento da possibilidade de cassação das férias no período eleitoral, considerando o teor da Mensagem Circular n. 01.5/17-DRH, encaminhada via painel administrativo em 19.10.2017, não havendo justificativa para afastar a tipicidade do fato. Asseverou, por fim, que a parte autora objetiva a análise do mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário. Pugnou, ao final, pelo não acolhimento do pedido formulado pela parte autora (Evento 11). O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 16). Intimadas as partes para especificação de provas, o autor e o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir (Eventos 21 e 23). O MM. juiz de direito da 5ª AJME julgou procedente a pretensão do autor, por entender que as provas produzidas no procedimento disciplinar não foram suficientes para comprovar a prática da conduta imputada ao militar, considerando-se a ausência de efetiva comprovação da cassação e da comunicação das férias anteriormente concedidas ao autor. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 32). Em suas razões recursais, em síntese, reproduziu a argumentação apresentada no curso do processo. Ao final, pugna pela reforma da sentença guerreada. A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no Evento 40. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante busca a reforma da r. sentença monocrática que julgou procedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar formulado pelo autor. O detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação do Estado de Minas Gerais não deve ser acolhida, pois o ato administrativo-disciplinar objeto do processo se mostra abusivo e desproporcional. O princípio da proporcionalidade, no Estado Democrático de Direito, é de observância obrigatória, exigindo da Administração Pública o exercício moderado da competência, observados os limites do ordenamento em face da realidade social. A Administração não pode atuar arbitrária e irracionalmente, estando vedado o excesso. O princípio em questão impõe a prática de conduta adequada, necessária e suficiente na espécie, configurando violação a este dever a prática de qualquer exagero injustificado. A relação entre a transgressão e a sanção aplicada deve ser, ainda, guiada pelos parâmetros estabelecidos em lei, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. Neste particular, acompanhamos as lições de José dos Santos Carvalho Filho, no sentido de que a aferição da razoabilidade da conduta da Administração Pública pelo Judiciário não significa violar o princípio da separação de poderes, mas, tão somente, fazer cumprir os parâmetros impostos pela lei. Confira-se: Desse modo, quando alguns estudiosos indicam que a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas, parece-nos que a falta da referida congruência viola, na verdade, o princípio da legalidade, porque, no caso, ou há vício nas razões impulsionadoras da vontade, ou o vício estará no objeto desta. A falta de razoabilidade, na hipótese, é puro reflexo da inobservância de requisitos exigidos para a validade da conduta. (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo/José dos Santos Carvalho Filho – 35. Ed. – Barueri: Atlas, 2021, p. 44) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O parâmetro para se verificar se a interpretação e a aplicação dadas foram sustentáveis é construído a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto em cotejo com os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública. Em vista dessas considerações, a sanção aplicada ao militar, conforme já dito, parece-me desarrazoada e desproporcional no caso concreto. O apelante defende a reforma da r. sentença sob o fundamento de que, por meio da Mensagem Circular n. 01.5/17-DRH, encaminhada via painel administrativo em 19/10/2017, a Administração Militar informou aos militares em gozo de férias no 8º e 9º períodos do ano de 2018 que deveriam atentar para a possibilidade de cassação nos dias correspondentes ao período eleitoral. Assevera que o apelado tinha conhecimento da possibilidade de cassação de suas férias, uma vez que optou por tirá-las no curso do 8º período, motivo pelo qual a justificativa apresentada não é hábil para afastar a tipicidade do fato. Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que o apelado foi submetido a Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e, ao final, foi-lhe imposta sanção disciplinar, por ter faltado ao serviço no dia 7/10/2018, para o qual estava escalado como apoio ao policiamento do primeiro turno das eleições 2018. Entretanto, conforme se verifica no documento constante no “Evento 1 - COP3, fl. 3” (processo originário), o apelado, na data em questão, encontrava-se no gozo de suas férias, cujo início se deu no dia 26/09/2018, com previsão de término no dia 17/10/2018. Verifica-se ainda, no documento em questão, a ausência de qualquer registro acerca de eventual cassação ou suspensão das referidas férias. Além disso, constata-se do documento colacionado no “Evento 1 - COP3, fl. 4” (processo originário) que a ordem de serviço OSv n. 4162, referente à escala do policiamento no 1º turno das eleições do ano de 2018, somente foi remetida aos seus destinatários, via painel administrativo, no dia 05/10/2018, ou seja, após o início do gozo das férias por parte do militar/apelado. Desta forma, entendo que a Administração Militar não deu ciência ao apelado acerca da escala de serviço em tempo hábil o suficiente para lhe exigir a presença e o cumprimento da referida escala. Frise-se, a ordem de serviço somente foi remetida ao apelado quando o mesmo já tinha iniciado o gozo de suas férias. Ademais, a Mensagem Circular n. 01.5/17-DRH não tinha aplicação automática. A citada norma estabelecia que a cassação das férias no período eleitoral dependeria de regulamentação posterior, a ser expedida pelo Comando da Instituição, conforme se verifica no item 1.4.1 do documento constante no “Evento 1 - COP3, fl. 18”. Deixo consignado que não se está negando a existência e/ou a validade da Mensagem Circular n. 01.5/17-DRH, mas sim, procedendo-se à análise da forma de sua aplicação por parte da Administração Militar, que, na hipótese concreta, se mostrou arbitrária e desarrazoada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 À luz dessas considerações, não nos parece que o fato praticado pelo militar enquadre-se na falta inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, parecendo-nos tal vinculação desarrazoada e desproporcional no caso concreto, o que a torna ilegal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes Desembargadores, após análise detida dos autos, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para negar provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de setembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator